Tribunal: TJDFT
Processo: 0749016-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA POR ANDRE LUIS DE ARAUJO SILVA. DECISÃO PELO INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DE DESCONTOS DOS VALORES ORIUNDOS DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão a qual indeferiu a tutela de urgência nos autos de ação anulatória cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais.
2. Fatos relevantes. O agravante alega ter sido vítima de golpe no qual terceiro, apresentando-se como representante do Banco Santander, ofereceu portabilidade de empréstimos. Afirma ter consultado a agência bancária, cuja gerente informou que o sistema estava inoperante e confirmou que apenas funcionários do banco têm acesso a tais informações. Com base nessas informações, contratou empréstimo junto ao Banco Digimais S.A. e transferiu o montante para conta de pessoa física indicada pelo suposto representante bancário. Após a transferência, foi bloqueado pelo golpista.
3. Pedidos. Na ação originária, o autor requer, em caráter de urgência, a suspensão das parcelas do empréstimo e, no mérito, a anulação do contrato, restituição dos valores e indenização por danos morais decorrentes de vazamento de dados bancários.
4. Decisão agravada. O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito em cognição sumária, inexistência de nexo direto entre a conduta dos réus e a contratação impugnada, além de ausência de dano iminente irreparável ou de difícil reparação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) existência de probabilidade do direito quanto à alegação de fraude na contratação do empréstimo; (ii) caracterização de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar a suspensão imediata dos descontos em folha de pagamento; e (iii) responsabilidade objetiva das instituições financeiras por defeito na prestação do serviço bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação entre o agravante e as instituições financeiras é disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa, do dano e do nexo de causalidade. 6.1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas de seus sistemas, conforme Súmula no 479 do STJ. A responsabilidade somente pode ser afastada mediante prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme art. 14, § 3o, I e II, do CDC.
7. A Resolução no 5.057/2022 do Conselho Monetário Nacional regulamenta o procedimento de portabilidade de operações de crédito realizadas com pessoas naturais. Segundo o Banco Central, a portabilidade ocorre entre instituições financeiras, devendo o cliente comunicar sua intenção à nova instituição (proponente), a qual fica responsável por contatar a instituição credora original e solicitar o saldo devedor. 7.1. Os fatos narrados pelo agravante não se assemelham à portabilidade de operação de crédito regulamentada, conceituada como transferência de operação de crédito de instituição credora original para instituição proponente, por solicitação do devedor. No caso concreto, os valores foram depositados na conta do agravante e, ato contínuo, transferidos para conta de titularidade de pessoa física mediante ardil.
8. A alegação de fraude demanda apuração em fase instrutória do processo, possibilitando contraditório e ampla defesa. Os elementos probatórios atualmente disponíveis são insuficientes para estabelecer nexo direto entre condutas dos réus e o suposto dano, sendo necessária dilação probatória para esclarecimento dos fatos. 8.1. A medida de suspensão dos descontos é passível de reversão, devendo as instituições financeiras devolver todo o valor descontado, devidamente atualizado, se comprovada a fraude. 8.2. As particularidades envolvendo a suposta relação entre o agravante e os agravados recomendam a preservação da situação fática até o amplo conhecimento das matérias e teses defendidas pelas partes. Em sede de agravo de instrumento, instrumento recursal incompatível com dilação probatória, não é possível o acolhimento da pretensão.
9. Os precedentes desta Corte são no sentido de que, em casos de alegado golpe da falsa portabilidade de empréstimo consignado, a ausência de probabilidade do direito em cognição sumária e a necessidade de dilação probatória impedem o deferimento da tutela de urgência para suspensão de descontos em folha de pagamento.
10. Precedente Turmário, da Presidência: “(...)1. Não se mostra razoável a suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento decorrentes da contratação de empréstimo bancário, com posterior portabilidade, enquanto não for comprovada a participação da instituição financeira na fraude alegada. 2. A ausência de provas robustas relacionadas ao envolvimento de instituição financeira na fraude enseja a necessidade de que se aguarde a instrução processual, com a instauração do regular contraditório e dilação probatória. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (07007632220228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 13/6/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "Nos casos de alegado golpe da falsa portabilidade de empréstimo consignado, o deferimento de tutela de urgência para suspensão de descontos em folha de pagamento exige demonstração, em cognição sumária, da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não atendidos, sendo necessária dilação probatória para apuração da alegada fraude sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, 1.019, I; CDC, arts. 14, caput, e § 3o, I e II; Resolução CMN no 5.057/2022, art. 1o, § 1o, I, e art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 479; TJDFT, AI 07217524920228070000, Rel. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE 20.06.2023; TJDFT, AI 07007632220228070000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJE: 13/6/2022.; TJDFT, AI 07154377320208070000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE 04.03.2021; TJDFT, AI 07335914220208070000, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE 15.12.2020.